Tribunal: STF
Processo: Rcl 58272
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruce Andrei da Silva formulou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP deixou de cumprir a decisão por mim proferida no julgamento da Rcl 56.731 MC, cujo dispositivo a seguir transcrevo:



    [...] nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o Juízo da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP realize nova dosimetria da pena imposta ao ora paciente nos autos da Ação Penal n. 5006779-91.2019.4.03.6112, no tocante ao delito previsto no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, com a aplicação do preceito secundário da redação originária do art. 273 do mesmo diploma legal. (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revela que o último andamento processual ocorrido na Ação Penal n. 5006779-91.2019.4.03.6112, em trâmite no Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP, ocorreu em 13 de dezembro de 2022, com a remessa dos autos à segunda instância.



    A ausência de movimentação processual posterior à decisão proferida nos autos da Rcl 56.731 MC, de minha relatoria, revela o descumprimento do ato apontado como paradigma desta reclamação.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para determinar que a autoridade reclamada dê efetivo cumprimento à determinação contida na Rcl 56.731 MC, de minha relatoria, a fim de realizar nova dosimetria da pena imposta ao reclamante nos autos da Ação Penal n. 5006779-91.2019.4.03.6112, no tocante ao delito previsto no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, com a aplicação do preceito secundário da redação originária do art. 273 do mesmo diploma legal. (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    4. Intime-se. Publique-se.



    5. Comunique-se ao Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator